Tribunal: TRF3
Processo: 0001474-46.2016.4.03.6104
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
48/283)

0001474-46.2016.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77455

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO APONTADA QUE NÃO SE VERIFICA. CRIME IMPOSSÍVEL. QUESTÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA AFASTADA.

1. O acórdão embargado expressamente rechaçou a tese defensiva relativa à incidência do artigo 17 do Código Penal no caso dos autos, eis que inviável a configuração de crime impossível.

2. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

3. A decisão proferida em ADC tomada por maioria absoluta dos membros do STF produz efeitos "erga omnes" (contra todos), bem como é "ex tunc" (retroage) e vinculante em relação aos demais órgãos do Pod

Inteiro teor:
48/283)

0001474-46.2016.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77455

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO APONTADA QUE NÃO SE VERIFICA. CRIME IMPOSSÍVEL. QUESTÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA AFASTADA.

1. O acórdão embargado expressamente rechaçou a tese defensiva relativa à incidência do artigo 17 do Código Penal no caso dos autos, eis que inviável a configuração de crime impossível.

2. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

3. A decisão proferida em ADC tomada por maioria absoluta dos membros do STF produz efeitos "erga omnes" (contra todos), bem como é "ex tunc" (retroage) e vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Poder Executivo.

4. Tornada sem efeito a determinação de execução da pena após exauridos os recursos ordinários em segundo grau de jurisdição.

5. Embargos de declaração da defesa parcialmente acolhidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela defesa, apenas para tornar sem efeito a determinação de execução da pena após exauridos os recursos ordinários em segundo grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.